Tribunal: TJPA
Processo: 0850347-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0850347-12.2020.8.14.0301

APELANTE: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a inicial, determinando que o ente estadual efetuasse pagamento de valores relativos aos débitos de faturas de locação e reembolso dos pagamentos de multas de trânsito.

2. O embargante alega nulidade do julgamento em razão da não apreciação de pedido de sustentação oral, bem como, de omissões relevantes quanto ao exame do direito ao reajuste contratual.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual, a embargante protocolizou pedido tempestivo de sustentação oral, contudo os autos foram levados ao julgamento sem que houvesse apreciação formal do pedido ou intimação acerca de eventual indeferimento.

7. A não apreciação do pedido regularmente formulado configura vício procedimental relevante, pois impede a parte de exercer faculdade processual legalmente assegurada, comprometendo a regularidade do julgamento, violando o disposto no art. 937, CPC e os princípios do contraditório e ampla defesa.

8. Verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado, com a consequente renovação do julgamento, assegurando-se a possibilidade de sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão anulado.

Tese de julgamento:

A. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral formulado antes do julgamento em sessão virtual configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/04 a 13/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

Em suas razões (
ID 30602755
), o Embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão, sob o argumento de que houve julgamento do feito em sessão virtual no dia 15/09/2025 sem a apreciação do pedido de sustentação oral, formulado em 08/09/2025. Afirma, ainda, que o processo foi levado a julgamento sem qualquer manifestação acerca do pedido, tampouco intimação quanto a eventual indeferimento, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, aponta a existência de omissões, indicando que a decisão deixou de examinar documentos constantes dos autos que comprovariam a formulação de requerimentos administrativos de reajuste contratual e a demonstração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro. Assevera que houve pedidos administrativos tempestivos de reajuste, inclusive com reiterações, os quais não teriam sido analisados pelo ente público.

Além disso, que o acórdão não apreciou o fato de que o próprio Estado do Pará teria deferido reajustes em contratos oriundos do mesmo Pregão Eletrônico SRP nº 11/2017, circunstância que evidenciaria o reconhecimento do direito ao reajustamento.

Em contrarrazões (
ID 31071023
), o embargado sustenta pelo não provimento dos embargos de declaração.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O embargante sustenta que, após a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual designado para o dia 15/09/2025, protocolizou, em 08/09/2025, pedido expresso de sustentação oral, com fundamento no art. 937, I, do Código de Processo Civil e no art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal.

Todavia, o processo foi julgado sem que houvesse manifestação expressa quanto ao requerimento, tampouco intimação acerca de eventual indeferimento.

No caso, a omissão apontada não se limita à ausência de enfrentamento de argumento, mas atinge a própria regularidade procedimental do julgamento, com violação ao art. 937, CPC.

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido (...), pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses:

I – no recurso de apelação;

(...)

IX – em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

Trata-se de prerrogativa processual diretamente vinculada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Quando há requerimento tempestivo de sustentação oral, incumbe ao órgão julgador apreciá-lo expressamente. A ausência de qualquer deliberação a respeito compromete a regularidade do julgamento, sendo privada de um exercício jurídico capaz de influenciar o convencimento do órgão colegiado.

Vejamos a jurisprudência desde E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a alegação de vício capaz de ensejar nulidade do julgamento anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vício no acórdão embargado, apto a comprometer sua validade, justificando a declaração de nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificada a presença de vício processual relevante, configurador de nulidade do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.4. A nulidade de decisão judicial decorre da inobservância dos requisitos legais de validade, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, e da necessidade de fundamentação adequada, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para declarar a nulidade do acórdão embargado. Tese de julgamento: 1. A constatação de vício essencial que comprometa a validade do julgamento enseja o reconhecimento da nulidade do acórdão, mediante acolhimento dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.03.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836167-20.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/11/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL REALIZADO APÓS DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré/Agravante (RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA. - SPE) em face de Acórdão (Id. Num. 20722097) que negou provimento a Agravo Interno (Id. Num. 19186779). O Agravo Interno, por sua vez, fora interposto contra decisão monocrática (Id. Num. 18009327) que negara provimento à Apelação da Embargante, mantendo sentença de parcial procedência em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada pelos Embargados (IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO). A Embargante sustenta nos presentes aclaratórios a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que, embora seu pedido de retirada do Agravo Interno da pauta virtual para sustentação oral tenha sido deferido (Id. Num. 20493545), o recurso foi julgado virtualmente sem a referida sustentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Agravo Interno em sessão virtual, a despeito do prévio deferimento do pedido de retirada de pauta formulado pela parte para fins de sustentação oral, configura error in procedendo e cerceamento de defesa aptos a ensejar a nulidade do Acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.

O direito à sustentação oral é prerrogativa processual de índole constitucional (CF, art. 5º, LV) e legal (CPC, art. 937; Lei nº 14.365/2022; RITJPA), cabível no Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julga o mérito de Apelação, como no caso dos autos. 2.

Foi comprovado nos autos o requerimento tempestivo da Embargante para retirada do feito da pauta virtual visando à sustentação oral (Id. Num. 20448808) e o seu expresso deferimento pela Relatora (Id. Num. 20493545). 3.

O julgamento do Agravo Interno em ambiente virtual (Acórdão Id. Num. 20722097), contrariando o despacho anterior que deferiu a retirada de pauta, representou claro error in procedendo, violando a legítima expectativa da parte e as normas procedimentais aplicáveis, incluindo a Resolução TJPA nº 21/2018, vigente por força de decisão do CNJ (PCA nº 0003075-71.2023.2.00.0000). 4.

A ausência da oportunidade de sustentação oral, previamente assegurada por decisão judicial, configurou nítido cerceamento de defesa, pois impediu a Embargante de exercer faculdade processual relevante para influenciar o convencimento do órgão julgador. 5.

A situação difere do precedente do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP), pois, no caso concreto, o vício decorre do descumprimento de uma decisão específica que havia garantido a retirada para sustentação oral, e não da mera realização do julgamento em ambiente virtual contra a vontade da parte. 6.

Impõe-se, portanto, a anulação do Acórdão embargado para restaurar o devido processo legal e assegurar o pleno exercício do direito de defesa da Embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos para anular o Acórdão embargado (id. 20722097). Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa e error in procedendo, aptos a ensejar a nulidade do julgamento colegiado, a realização de sessão virtual para análise de recurso quando houve prévio deferimento expresso de pedido da parte para retirada do feito de pauta a fim de viabilizar a sustentação oral, sem que esta tenha sido efetivamente oportunizada." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937, § 3º, 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 14.365/2022 (alterando Estatuto da Advocacia, Art. 7º, § 2º-B); RITJPA, arts. 140, § 11, IV, 140-A; Resolução TJPA nº 21/2018, arts. 3º, § 3º, 4º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/6/2023; CNJ, PCA nº 0003075-71.2023.2.00.0000 (decisão liminar). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004316-83.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025)

Reconhecida a nulidade do julgamento, impõe-se a renovação do ato decisório, com
a devida inclusão do feito em pauta de julgamento
e garantia do exercício da sustentação oral.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
para reconhecer a nulidade do acórdão de
ID 30150009
, ficando prejudicada a análise do mérito, com base na fundamentação acima.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/04/2026